Tribunal: TJES
Processo: 5001782-04.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001782-04.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA MARIA LIMA DE ARAUJO
RECORRIDO: REGIANE BATISTA REIS e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001782-04.2019.8.08.0030

RECORRENTE: VANIA MARIA LIMA DE ARAUJO

RECORRIDA: REGIANE BATISTA REIS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por REGIANE BATISTA REIS e DEIVYSON DE CARVALHO SILVA em face de VANIA MARIA LIMA DE ARAÚJO, onde em síntese, buscam reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Narra a autora que, em 07 (sete) de dezembro de 2019, por volta das 12h50min, enquanto trafegava pela Av. Vereador Wilmo Guizani, foi surpreendida pela Requerida que, inesperadamente adentrou com seu veículo pela contramão, colidindo diretamente na lateral da motocicleta que se encontrava, de propriedade do autor. Com a colisão, a autora foi lançada ao chão e sofreu fratura exposta em sua perna esquerda, além de várias escoriações pelo corpo. Pleiteou pela reparação por danos materiais, advindos das despesas médicas e do reparo da motocicleta, além de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2068166), a requerida aduz que ao desviar de um veículo parado na via em que se encontrava, foi abalroada pela motocicleta da autora, sendo que o acidente se deu por culpa exclusiva da autora, que se encontrava no meio da via e trafegando acima do limite de velocidade. Alega a insuficiência de provas acerca dos danos materiais e não configuração de danos morais. Requer a improcedência da ação.

Em audiência una, foi requerida a exclusão do autor DEIVYSON DE CARVALHO SILVA do polo ativo, tendo em vista que a motocicleta foi transferida para a autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo de piso (ID. 2068195 e 2068195), que assim resolveu a lide:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO a requerida VANIA MARIA LIMA DE ARAÚJO, nos seguintes termos:

A) PAGAR o valor de R$ 1.491,38 (mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais em favor de REGIANE BATISTA REIS, atualizados com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda;

B) PAGAR o valor de R$ 3.042,30 (três mil e quarenta e dois reais e trinta centavos), a título de danos materiais em favor de REGIANE BATISTA REIS, atualizados com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda;

C) PAGAR o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da autora REGIANE BATISTA REIS, a título de indenização por danos morais, atualizados com juros e correção monetária desde a presente data.

D) ACOLHO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO AUTOR DEIVYSON DE CARVALHO SILVA, EXCLUINDO O MESMO DO POLO ATIVO DA DEMANDA;

E) EM CASO DE RECEBIMENTO DE VALOR A TÍTULO DE DPVAT, REFERIDO VALOR DEVERÁ SER ABATIDO DO VALOR A SER QUITADO, REFERENTE O TRATAMENTO DE SAÚDE DA PARTE AUTORA, EXCLUINDO-SE O DANO MORAL E O REPARO DE VEÍCULO."

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 2068198). Em suas razões, alega i) que houve cerceamento de sua defesa ao ter sido negada a colhida de depoimento pessoal da autora; ii) que a desistência do autor DEIVYSON DE CARVALHO SILVA não permite que o direito aos danos materiais pela reparação da moto seja transferido para a autora; iii) impugnou os orçamentos apresentados pela autora; iv) sustentou que a dedução do seguro DPVAT deve abarcar os danos materiais e morais; v) ausência de provas de sua culpa e inexistência do dever de indenizar; vi) necessidade de redução dos danos morais; vii) insuficiência de provas acerca das despesas médicas; viii) sentença
ultra
e
extra petita
, por ter oportunizado à autora a juntada de novos documentos que comprovassem as despesas médicas. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 2068201.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Inicialmente, no que concerne à
alegação de cerceamento de defesa
, entendo que esta não merece prosperar. Isto porque, se o julgador entendeu haver elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, o indeferimento da produção de prova desnecessária à solução da lide não caracteriza cerceamento de defesa. Este inclusive é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, quando o juiz, na condição de destinatário final da instrução, entende que os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção. 2.1. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.947.719/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Desde já, aprecio o
argumento de que

o acidente se deu por culpa da autora e que não deve ser condenada a indenizá-la
. Compulsando os autos, os elementos probatórios apontam contornos diversos do arguido pela recorrente.

Através dos Boletins Unificados acostados aos autos (ID. 2068138), conclui-se que a recorrente seguia em sua via e quando foi se desviar de veículo parado, acabou colidindo com a recorrida que estava na via em sentido contrário. Somado a isto, vê-se, através da conversa pelo aplicativo
whatsapp
juntada aos autos pela recorrente (ID. 2068167) que a recorrida menciona o fato de a recorrente ter entrado na contramão e causado a colisão, e tal fato não foi negado.

Portanto, pactuo com o entendimento do magistrado
a quo,
que acertadamente destacou:

Nota-se, que a própria requerida afirma ter desviado de um veículo que estava parado na avenida, momento em que ocorreu a colisão.

Certo estou, que se há um veículo parado na avenida, para que este seja ultrapassado, deve ocorrer a devida sinalização da manobra, uma vez que, inevitavelmente, há um ingresso na contramão de direção.

Sendo assim, deveria a requerida, ao realizar a manobra de desvio do veículo que estava parado, certificar-se que no sentido contrário, não haveria veículo, o que não fez, realizando uma manobra de forma imprudente, causando o acidente.

Portanto, entendo que o acidente ocorreu por culpa da requerida, que deve ser responsabilizada pelos danos ocasionados, pelo que, passo a análise da existência e extensão de danos materiais e morais.

Assim, resta inequívoco o dever de indenizar a recorrida pelos danos suportados, decorrentes da colisão causada pela recorrente.

Quanto à alegada
ausência de fundamentos acerca da transmissão do direito à indenização por danos materiais
, no que se refere ao valor de reparo da motocicleta, igualmente não assiste razão a recorrente.

A transferência da propriedade da motocicleta para a autora não extingue o direito à indenização por danos morais. Explico. A autora já detinha a legitimidade ativa para pleitear a indenização pelas despesas referentes ao reparo da motocicleta, tendo em vista que o condutor do veículo, como possuidor direto, responde pelo bem perante o proprietário.

Tão logo se vê que a própria autora detinha o direito de pleitear a indenização por danos morais, fato este que não se alterou com a exclusão do DEIVYSON DE CARVALHO SILVA do polo ativo da presente demanda. Por tal razão, a sentença não merece reparo neste aspecto.

Ademais, quanto à
impugnação aos orçamentos apresentados pela autora
, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Em relação aos danos ocorridos na motocicleta de propriedade do requerente DEIVYSON, a parte autora apresenta os orçamentos de IDS – 2645320, páginas 1 e 2, que entendo que são suficientes para comprovar os danos sofridos, adotando o de menor valor, para condenar a requerida.

Rechaço, ainda, a impugnação apresentada pela requerida, pois como afirma no diálogo de ID – 3248788 – pág. 4, os orçamentos por ela formulados são pautados em peças “similares”, enquanto aquele apresentado pelos autores são peças originais.

Ressalto que não há dispositivo legal determinando a apresentação de mais de um orçamento em casos de reparação de danos em veículos decorrentes de acidente de trânsito, uma vez que sua finalidade é de verificação de uma média de preços de mercado.

No presente caso, verifico que além dos orçamentos apresentados pela autora, a requerida, ora recorrente, também fez orçamentos por conta própria, que resultaram em valor inferior ao da recorrida, contudo, as peças seriam similares, e não originais, como mencionado em sentença.

Em relação às
despesas médicas da recorrida
, a recorrente alega a insuficiência de provas e impossibilidade de oportunizar a autora a juntada de novos documentos a fim de comprovar o direito pleiteado.

Impende destacar que o sistema jurídico pátrio aceita o exercício de poderes instrutórios pelo próprio juiz, nos termos do art. 139,
caput,
e inciso I do CPC. Ou seja, tem o poder de iniciativa probatória, inclusive para julgar necessárias à solução da lide.

Não há que se falar, por conseguinte, em sentença
ultra
ou
extra petita,
uma vez que o magistrado pode promover a instrução probatória que entender suficiente para solucionar a lide e formular seu livre convencimento. Verifico, ainda, que o valor arbitrado a título de reparação pelas despesas médicas se pautou nos gastos demonstrados pela autora.

Portanto, entendo como justo e razoável o valor estipulado a título de danos materiais, motivo pelo qual não merece acolhimento o argumento da recorrente.

A recorrente alega, ainda, a necessidade de que a
dedução do seguro DPVAT recaia sobre os danos materiais e morais
. Este argumento merece acolhimento, tendo em vista que, de acordo com a Súmula 246 do STJ, “o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

Nesta toada, ouso em divergir do magistrado
a quo
apenas no que se refere à limitação da dedução do seguro DPVAT às despesas médicas da autora, devendo esta abranger a indenização por danos morais e materiais, seguindo o entendimento deste Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM ENCARGOS PROCESSUAIS. DEMONSTRAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ?o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. ? (AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020.) 2. A teor do disposto no artigo 945 do Código Civil, ?se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. ? 3. É incabível a condenação em danos materiais - lucros cessantes e danos emergentes -, quando, embora provado que do acidente de trânsito resultou incapacidade permanente, o autor não comprovou o exercício da atividade profissional alegada e, tampouco, a respectiva remuneração. 4. É cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença, para arbitrá-la em valor compatível com os aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes. 5. Sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais incidem juros de mora desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).
6. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é cabível a dedução do valor do seguro DPVAT no valor da indenização por danos morais. ?A interpretação a ser dada à Súmula nº 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento. ?
(AgInt no AREsp 1479684/DF, TJES/SMBJ/202/0004590-03.2014.8.08.0011-ACi 14 Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) 7. Recurso de VIAÇÃO FLECHA BRANCA Ltda desprovido. Recursos de Paulo VICTOR FERNANDES RAINHA e NOBRE SEGURADORA DO Brasil S/A parcialmente providos. (TJES; AC 0004590-03.2014.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 30/03/2021; DJES 11/06/2021)

Por fim, a recorrente pretende, subsidiariamente, a
redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais
. Neste ponto, entendo que assiste razão a recorrente.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, levando em conta, ainda, a condição econômica da recorrente, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença para determinar que a dedução do seguro DPVAT abarque, também, os danos morais e materiais, bem como para arbitrar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.